Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriores para corrigir o erro material, determinando à Secretaria que efetive a correta identificação das partes no cabeçalho do julgado antecedente, bem como para consignar a necessidade de atuação do Ministério Público no presente feito, ressaltando não haver prejuízo às partes quanto aos vícios apontados.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

3. Se os embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.